Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO - DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.1 Da tempestividade do agravo interno - Pela decisão de ID 56673219 os agravantes foram intimados a complementar suas razões recusais, no prazo de 05 (cinco) dias. Posteriormente, foi certificado pela Secretaria (ID 57056723) o transcurso do prazo, sem manifestação, do agravante Banco Santander (Brasil) S.A. A decisão de ID 57175352 não conheceu do agravo de interno diante da ausência de manifestação do Banco Santander (Brasil) S.A no prazo assinalado.
1.2 Na hipótese dos autos há a formação de litisconsórcio passivo em que a corré AYME CRED FINANCIAMENTOS INV S.A. foi intimada, por publicação (ID 56822295), para complementar as razões do agravo interno em 12/03/2024. Desta forma, utilizando por analogia o art. 229, §1o do CPC, a manifestação apresentada pela corré AYME CRED FINANCIAMENTOS INV S.A. em 19/03/2024 se mostra tempestiva, motivo pelo qual exerço o juízo de retratação quanto à decisão de ID 56673218 e CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO apresentado pelos agravantes. Passo ao julgamento deste recurso.
2. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:
“É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o).
O recurso interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, apesar de tempestivo, veio desacompanhado do pagamento das custas processuais, uma vez que somente comprovado o pagamento do preparo recursal (ID 56084980).
Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. RECURSO NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Operada a preclusão, baixem os autos.
Intimem-se”.
3. No Agravo Interno, pedem a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que, diante do princípio da cooperação e da não surpresa, é dever do magistrado instar a parte para regularização do preparo e que tal determinação é condição indispensável para a certificação da deserção, com aplicação subsidiária do art. 1.007 e parágrafos do CPC
4. Dispõe o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que "o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso", sendo considerado deserto caso não haja comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (§ 1o).
5. Outrossim, é descabida a intimação do recorrente para complementar o preparo, conforme o Enunciado 168 do FONAJE: Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015.
6. No caso, inobstante o recorrente tenha comprovado o pagamento do preparo recursal (ID 56084980), não houve a comprovação do pagamento das custas processuais.
7. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante.
8. Como o comprovante do preparo não foi recolhido e juntado aos autos dentro do prazo legal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.